Tribunal: TJDFT
Processo: 0724720-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724720-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZEN CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA. AGRAVADO: BRUNO LIMEIRA DOS SANTOS, CARLOS EDUARDO BORBELY, DIEGO GUIMARAES DOS SANTOS, MARIA SOLENE BATISTA GUIMARAES, VAGNER AUGUSTO DE SOUZA, ZAMERSON CAZUZA SOARES DOS SANTOS D E S P A C H O Em suas contrarrazões de ID 28532048, os Agravados postulam “a suspensão dos presentes autos, até que tenha o trânsito em julgado do referido IRDR, por ser medida que lhe impõe, a fim de evitar prejuízo as partes”. Nesse cenário, em homenagem aos princípios do contraditório e ao da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte Agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito do referido requerimento. Após, retornem-me os autos conclusos para apreciação. Brasília, 23 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator